Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-79.2023.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000060-79.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.663.071-03 (APELANTE), KETTYNY BRUNNA DE JESUS - CPF: 062.017.901-52 (APELANTE), LUAN DE MORAIS - CPF: 065.976.931-08 (APELANTE), PAULO CESAR FERREIRA SILVA - CPF: 043.459.181-54 (APELANTE), LARISSA FATIMA FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 009.319.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. P. D. O. - CPF: 106.133.781-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 031.147.021-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DE AMORIN LINO - CPF: 010.569.621-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 906.426.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS
–
1.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO EM PROL DE TODOS OS APELANTES
–
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÕES RETIFICADAS –
2
.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

AOS ACUSADOS
PAULO CÉZAR, LUAN
E
CRISTIANE

– PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DAS AUTORIAS DELITIVAS EM RELAÇÃO AOS DOIS PRIMEIROS – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM A ACUSAÇÃO DE QUE ELES COMERCIALIZAVAM ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÕES DECRETADAS – LADO OUTRO,
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE POR PARTE DA ACUSADA
CRISTIANE
– CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS

CIVIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
3.
PEDIDO DE A
BSOLVIÇÃO DOS RÉUS
PAULO CÉZAR, LUAN
E
CRISTIANE
PELA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI N.o 10.826/2003
– VIABILIDADE – DÚVIDAS QUANTO ÀS AUTORIAS DELITIVAS E AO PRÓPRIO DOLO DOS AGENTES –
4.
VINDICADA A APLICAÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO ÀS ACUSADAS

CRISTIANE
E
KETTYNY
– IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE –
5.

PLEITEADA

A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta de todos os recorrentes, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico, mostra-se de rigor a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal;

2 –

No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas;

2.1. –

Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação aos acusados
Paulo Cézar
e
Luan
, remanescendo dúvidas e incertezas dos seus envolvimentos com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

2.2.

–
Sob outro aspecto, é

inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas em relação à acusada
Cristiane
, quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento da apelante com o narcotráfico;

3 –
Muito embora a posse ilegal de munições constitua crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto, as circunstâncias do caso evidenciam dúvida quanto à posse e ao próprio dolo dos recorrentes
Luan
,
Paulo Cézar
e
Cristiane
, razão a determinar a absolvição, por falta de provas;

4 –
A aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados na redação do próprio dispositivo legal, de modo que, havendo contundentes e concretos indicativos nos autos de que as apelantes se dedicavam a atividades criminosas, não há o que se falar em aplicação da minorante;

5 –
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

PAULO CESAR FERREIRA SILVA

LUAN DE MORAIS

KETTYNY BRUNNA DE JESUS

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

PAULO CESAR FERREIRA SILVA, LUAN DE MORAIS, KETTYNY BRUNNA DE JESUS
e
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000060-79.2023.8.11.0094 (PJe), que julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou todos
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006
e
art. 12,
caput
, da Lei no. 10.826/03
, às idênticas penas de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento, por cada um deles, de
1.380 (um mil, trezentos e oitenta) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 196999895
, a. Defensoria Pública

aduz não estarem comprovadas as autorias dos delitos de
tráfico de drogas
e
posse de munições
, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor dos acusados LUAN, PAULO e CRISTIANE
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.
Igualmente
,
pretende a
absolvição

de todos os apelantes
quanto ao crime de associação para o narcotráfico
,
por
falta de provas do
animus
associativo.

Em caráter subsidiário
, vindica
a
aplicação

da
especial diminutiva do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
em prol de todos os recorrentes ante o preenchimento dos requisitos legais; além d
o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Sobrevieram, então, contrarrazões ministeriais
por meio da peça encontradiça sob o ID 196999919
, pugnando-se pelo desprovimento das irresignações, com a consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no
ID
201429161
,
opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Ressai dos autos que os apelantes foram denunciados e condenados pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei n.o 11.343/06 e art. 12,
caput,
da Lei no. 10.826/03, porque, no dia
30/01/2023
, por volta das 6h00, na Rua do Meio, no. 06, Bairro Centro, na cidade de Tabaporã-MT, juntamente com o adolescente
Allicson Júnior Pereira de Oliveira
, adquiriram, receberam, trouxeram consigo e guardaram substâncias proscritas, consistentes em 04 (quatro) porções de maconha, 01(um) tablete desse entorpecente, 01 (um) pé de maconha e 01 (um) pino de pasta base, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e ainda,
associaram-se
para a prática do narcotráfico e possuíam, no interior do imóvel, 17 (dezessete) munições calibre .22, sendo 14 (catorze) intactas e 03 (três) deflagradas.

Narra ainda a exordial acusatória, que a Polícia Civil, por meio de investigações e diligências, identificou o envolvimento da denunciada
CRISTIANE
com outros indivíduos para a prática do narcotráfico e organização criminosa. No decorrer dos monitoramentos, apurou-se que a mercancia espúria ocorria no aludido domicílio dos denunciados e, na data dos fatos, a guarnição deslocou-se àquele endereço para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, logrando êxito em apreender durante a operação 18 (dezoito) pinos vazios com resquícios de pasta base de cocaína, 02 (dois) vidros de água boricada, o valor de R$3.306,00 (três mil, trezentos e seis reais), um rolo de plástico filme, uma balança de precisão e um caderno contendo anotações indicativas de contabilidade da venda de entorpecentes. Nos fundos da casa os policiais encontraram dentro de um pote de sorvete um “
pé de maconha
”, o qual o inimputável
Allicson
assumiu que plantou, além de ter confirmado o exercício da traficância.

Segundo o
Parquet,
“
as circunstâncias do fato demonstraram que as substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos acusados tinham como finalidade a promoção do tráfico ilícito de drogas, estando todos os denunciados associados para a prática da mercancia nesta urbe”
(sic. ID 196999677, p. 4).

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I –
DOS
PLEITOS ABSOLUTÓRIOS
DOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUANTO AOS RÉUS
LUAN, PAULO CÉZAR
E
CRISTIANE
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO FORMULADOS EM PROL DE
TODOS OS RECORRENTES
:

Em suas razões recursais,
LUAN, PAULO CÉZAR
e
CRISTIANE
almejam a absolvição dos
crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, com base na
máxima jurídica
in dubio pro reo,
sob o argumento de que
as provas dos autos são insuficientes para comprovar seus envolvimentos com a mercancia espúria de narcóticos e com a suposta associação voltada para essa finalidade; assim como a recorrente
KETTYNY
busca sua absolvição quanto à associação para o tráfico
por
falta de provas do
animus
associativo.

Com efeito, a
pós um minucioso exame dos elementos probatórios jungidos aos autos,
percebo que o veredito condenatório merece ser
parcialmente
reformado
.

Extrai-se do caderno processual que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da suspeita
Cristiane Pereira dos Santos
, a equipe policial, já no endereço declinado na ordem judicial, deparou-se com os demais apelantes
Paulo Cézar Ferreira da Silva
,
Luan de Morais
e
Kettyny Brunna de Jesus
, e com o inimputável
Allicson Júnior Pereira de Oliveira
. Os investigadores de polícia iniciaram as buscas e localizaram a quantia de R$3.306,00, 04 (quatro) trouxinhas de maconha, 01 (um) tablete pequeno da mesma substância proscrita, 01 (um) pino contendo pasta base, 02 (dois) vidros de água boricada, 17 (dezessete) munições calibre .22, uma bolsa bege, um caderno de anotações referentes ao narcotráfico, um rolo de plástico filme e uma balança de precisão, consoante informado no Termo de apreensão disponível no ID 196999228.

Ainda,
segundo narrado no boletim de ocorrência,
“durante realização de cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva extraído no Processo 1000028-74.20023.8.11.0094 em desfavor de Cristiane Pereira dos Santos de Oliveira no curso da Operação Decretum deflagrada pela Polícia Civil de Tabaporã/MT, policiais civis da unidade de apoio da equipe policial de Porto dos Gaúchos fora dado cumprimento no endereço Rua do Meio, no. 2. Que ao chegar no local a equipe composta pela IC Larissa, IPC Joilson e IPC Maycon Ribeiro se identificaram, fora lido o teor do mandado de busca e apreensão e dado início aos trabalhos. Que no interior da residência encontrava-se a proprietária e alvo senhora Cristiane, 06 crianças menores (estes entregues ao conselho tutelar), o menor Allicson Junior Pereira de Oliveira de 16 anos, a maior Kettyny Bruna de Jesus ambos filhos de Cristiane e os também maiores imputáveis Luan de Morais e Paulo Cesar Ferreira este último monitorado por tornozeleira eletrônica. Que na residência foi encontrado várias porções de maconha acondicionadas em invólucros plásticos pronto para a venda entre usuários, uma porção (tablete) pequeno de substância análoga à maconha, uma balança digital de precisão, um pino com substância análoga à pasta base de cocaína, vários pinos vazios, dois vidros de água boricada usada para preparo de pasta base de cocaína, uma quantia em dinheiro, várias munições de arma de fogo calibre .22, todos ilícitos encontrados dentro de uma bolsa de cor bege. Que em função de ter sido encontradas as munições a equipe questionou todos que ali estavam sobre a existência de alguma arma de fogo, no entanto, não tendo êxito em localizar qualquer arma de fogo. Que do lado de fora da residência, em um pote de sorvete, foi colocado terra e nele uma pequena planta aparentando ser similar à maconha, tendo Allicson dito que havia plantado referido pé de maconha. Que diante dos fatos, todos foram encaminhados para a delegacia de polícia para as providências cabíveis”
[ID 196999226].

É dos autos que os investigadores
Larissa Figueiredo França
,
Fernando Bastos Vilela

e
Cleiton Francisco Alves
elaboraram o
Relatório de investigação no. 2023.13.803
[ID 196999674 – p. 270-282], cujo documento trouxe que, durante diligências para desvendar os crimes de homicídio, ocultação de cadáver, tráfico de drogas, organização criminosa e outros ilícitos, a partir das escutas telefônicas dos suspeitos dessa primeira ação policial [
Vinicius Aparecido, Gustavo Rocha, João Victor, Otávio Rocha, Eriton Aparecido
], as
conversas interceptadas demonstraram envolvimento deles com o narcotráfico, os quais conversavam com a apelante
Cristiane
sobre a compra e venda de entorpecentes, motivo pelo qual ela se tornou “alvo” da presente operação, que culminou na expedição e posterior cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar; consoante trechos do aludido documento,
in verbis
:

“[...] Constatamos ainda que João Victor além da função de tesoureiro exerce a mando de Vinícius a função de distribuir e fiscalizar o comércio ilícito de drogas em pontos estratégicos em Tabaporã, através de Catarina Amorim e
Cristiane Pereira dos Santos de Oliveira
.

[...]
Outro exemplo é que na galeria do referido celular encontramos fotos de contabilidade, o qual se referia ao saldo devedor de todos os lojistas do tráfico ilícito de drogas, em nome de Cris, que posteriormente foi qualificada como sendo Cristiane Pereira dos Santos de Oliveira
e Catarina de Amorim.
Constava na referida anotação um saldo devedor de R$640,00 provenientes de pinos de óleo (cocaína) em nome Cris
e outra anotação de pagamento efetuado de 20 pinos de óleo pertencente à Catarina de Amorim. [...]”

E sobre a prova testemunhal produzida em desfavor dos apelantes,
o investigador de polícia
Fernando Bastos Vilela
,
em juízo
, discorreu que participou da investigação que resultou na elaboração do relatório policial com o qual foi solicitada judicialmente a busca domiciliar em desfavor da recorrente
Cristiane
. Aduziu que quando os suspeitos da outra ação penal,
Otavio, João
e
Gustavo,
foram presos pelo crime de homicídio, envolvendo facção criminosa, foram apreendidos seus aparelhos celulares e realizada extração de dados, que desencadeou diversos mandados de prisões e buscas.

Rememorou que identificaram a acusada
Cristiane
a partir de conversas entre ela e o
João Vitor
, ocasião em que este último lhe cobrava valores provenientes do narcotráfico e, em seguida, repassava esses montantes para o gerente da organização criminosa na época, o
Vinicius
. Em um dos áudios,
Otávio
solicita para
Cristiane
fazer um “corre” de uma arma de fogo para
João
e
Vinicius
realizarem uma empreitada criminosa e, em outro diálogo,
Otávio
lhe pergunta sobre as drogas que entregou e ela informa que já tinha vendido grande parte e que precisava de mais substâncias entorpecentes, inclusive foi identificado um comprovante de pix da conta bancária da
Cristiane
para o
Otávio
.

O testemunhante asseriu que
em relação à acusada
Cristiane
, as escutas telefônicas da citada investigação anterior identificaram a ora recorrente e sua atuação como traficante na cidade de Tabaporã; quanto ao acusado
Paulo
, esclareceu que ele é envolvido com crimes há muito tempo, inclusive possui uma tentativa de homicídio contra um policial e, salvo engano, estava monitorado eletronicamente na data do fato em apuração. No tocante aos acusados
Luan
e
Kettyny
, discorreu que a Polícia Civil já sabia da existência deles, contudo, não possuíam a qualificação, ressaltando que todos esses envolvidos foram vistos juntos na casa da
Cristiane
durante o período de monitoramento, saindo e entrando na residência; assim como a equipe tinha conhecimento do relacionamento amoroso entre
Cristiane
e
Paulo Cézar
e seu vínculo familiar com
Luan
, seu irmão; e que a suspeita
Kettyny
estava há pouco tempo residindo naquele endereço.

O agente público continuou relatando que a participação dos acusados na empreitada criminosa foi vista na movimentação deles entrando e saindo da residência, embora não tenha visualizado a mercancia de entorpecentes dos increpados; assumindo que o alvo efetivamente era a
Cristiane
; e que
Luan
era conhecido como usuário de drogas, assim como
Paulo Cezar
, que além de dependente químico, também já havia sido preso por tráfico de drogas. [Mídias, ID 196999036 a ID 196999080].

O investigador de polícia
Cleyton Francisco Alves
,
sob o crivo do contraditório
, sustentou que ocorreu uma
investigação anterior, na qual foram presos outros suspeitos e apreendidos aparelhos celulares, os quais foram acessados após autorização judicial. Assegurou que visualizou conversas do
João Victor
com a recorrente
Cristiane
, em que aquele fornecia drogas para esta, assim como foram encontradas anotações de dívidas no aparelho do
João
, constando o nome da
Cristiane
, que segundo a testemunha, já vinha sendo investigada pela Polícia Civil e utilizava seu próprio filho para traficar entorpecentes.

Relatou que participou das campanas em frente à casa da
Cristiane
, oportunidade em que visualizou intensa movimentação de pessoas, entrando e saindo do local rapidamente, assim como os acusados
Paulo Cézar
e
Luan
(irmão da Cristiane) frequentando aquele imóvel, em diversos horários; agregando ainda, que a Polícia Civil tinha informações de que uma mulher estaria residindo no endereço da
Cristiane
. Ressaltou, por fim, que são necessárias evidências suficientes para expedição de mandado de busca e, até aquele momento, haviam sido presas outras pessoas e, nos aparelhos celulares apreendidos, encontradas provas contra a
Cristiane
e nenhum indício em desfavor dos demais acusados desse processo. [Mídias, ID 196999083 ao ID 196999086].

Por seu turno, a
investigadora de polícia
Larissa Fátima Figueiredo
, em juízo, sustentou que participou
do cumprimento de mandado na residência da
Cristiane
. Narrou que a
Cristiane
já era alvo de investigações por parte da Polícia Civil. E, no dia do cumprimento da ordem judicial, estavam no local algumas crianças, a
Kettyny
, a
Cristiane
, o companheiro dessa última, o irmão dela e o
Allicsom
, menor de idade. Asseriu que a equipe policial adentrou o local, se identificou, comunicou a prisão da
Cristiane
e iniciou as buscas no imóvel, sendo localizados porções de maconha e pasta base; um pino contendo pasta base e vários pinos vazios; munições de arma de fogo, balança de precisão, caderno com anotações de mercancia de drogas, constando nomes, valores, além de objetos comumente utilizados para preparo das drogas.

Prosseguiu asseverando que dentro de uma bolsa tinha algumas porções; em um dos quartos, embaixo do colchão, foram apreendidas algumas porções de drogas, assim como na cozinha também; além de significativo valor em espécie localizado dentro de uma mochila infantil; acrescentando que os entorpecentes estavam espalhados pela casa. Aduziu que foi a responsável por localizar esse numerário, nesse momento,
Cristiane
não soube explicar sobre esse montante, além disso ela disse que não sabia da existência do material ilícito. Quanto à acusada
Kettyny,
essa afirmou que passou a residir na cidade de Tabaporã para traficar drogas e ainda mencionou que naquela residência corriqueiramente ocorria o comércio malsão.

Discorreu que o adolescente
Allicsom,
na oitiva extrajudicial, mencionou que estava traficando drogas; o irmão da
Cristiane
, o
Luan
, confirmou que tinha conhecimento da traficância no local, contudo, não escutou ele assumindo a propriedade do dinheiro apreendido; quanto ao
Paulo Cézar
era companheiro da
Cristiane
. Asseriu que a equipe policial tinha ciência de que
Paulo Cézar
estava no local há poucos dias; não tinha informação se
Luan
residia naquele endereço; observou durante a operação que havia um quarto da
Cristiane
e do
Paulo
;
na sala estavam dormindo os demais suspeitos; e tinha um outro cômodo que aparentava pertencer ao adolescente
Allicsom
.

Continuou seus relatos aduzindo que n
o quarto da
Cristiane
foi encontrado o dinheiro dentro de uma bolsa; o caderno de anotações estava em um rack na sala, de forma visível, embora embaixo de outros cadernos. Disse que participou das campanas em frente à residência da
Cristiane
, assim como dos levantamentos de “drones” e sempre observaram grande movimentação na residência, de pessoas entrando e saindo; entregando objetos, algumas conhecidas como usuários pela polícia; os demais acusados que estavam na casa no fatídico dia também foram vistos entrando e saindo do local, contudo não foram especificados no relatório inicial.

A testemunhante asseriu que os suspeitos
Kettyny, Luan
e
Paulo Cézar
eram vistos transitando pela residência e, assim como a
Cristiane
, todos saíam com pacotes nas mãos, entravam e ficavam certo período de tempo; avistaram pessoas indo até a residência para poder falar com a
Cristiane
; acrescentando que foi um longo trabalho da Polícia Civil, de observação; ressaltando que, quanto ao suspeito
Paulo Cézar
, avistou movimentação dele entrando, porém não tinha conhecimento se estava residindo no imóvel ou se mantinha relacionamento amoroso com
Cristiane
, o qual negou conhecimento da mercancia no local, assim como
Luan
, que mencionou que estava na casa da irmã desde a noite anterior porque havia se desentendido com sua companheira.

Pontuou que o menor de idade
Allicsom
(filho da
Cristiane
) assumiu a mercancia espúria, bem como as munições foram apreendidas na bolsa da acusada
Kettyny
, a qual assumiu a propriedade dos artefatos. Por derradeiro, especificamente em relação à
Cristiane
, discorreu que tinha conhecimento que ela integrava facção criminosa, aliás, outras pessoas contaram que compravam diretamente com ela, aduzindo que a ordem judicial só continha o nome dela em razão das interceptações telefônicas de outro processo. [Mídias, ID 196998959 ao ID 196999752].

Por sua vez, o policial civil
Maycon Ribeiro
, judicialmente, afirmou que participou do cumprimento do mandado de busca domiciliar juntamente com os colegas de farda,
Larissa
e
Joilson
, acrescentando que atuou na segurança do local e a IPC
Larissa
foi a responsável pela localização dos objetos. Discorreu que, quando adentrou o imóvel, os suspeitos estavam na sala, bem como havia crianças naquele ambiente; sendo que foi questionado aos suspeitos acerca da existência de drogas e armas, todos negaram e, após a localização dos materiais ilícitos, todos continuaram negando a propriedade. [Mídias, ID 19699753, ID 196999766 e ID 196999767].

O policial civil
Joilson de Amorim Lima
, na fase judicial, minuciosamente pontuou que localizou no quarto do adolescente
Allicsom,
precisamente dentro de uma bolsa, invólucros contendo maconha e alguns pinos com substâncias análogas à cocaína, numerário, vidros com água boricada e uma balança de precisão; ao passo que sua colega de farda apreendeu no quarto da proprietária da residência,
Cristiane
, porções de maconha e cocaína, dinheiro dentro de uma bolsa feminina. Declarou que, na estante da sala, também foi localizado dinheiro, pinos com cocaína, um caderno de anotações, além de um pé de maconha em um pote no quintal. Discorreu que a IPC
Larissa
apreendeu algumas munições no quarto da acusada
Cristiane
e, as demais, no rack da sala, dentro de uma bolsa, ressaltando que
Cristiane
negou a propriedade desses artefatos, assim como os outros suspeitos negaram conhecimento das substâncias proscritas. [Mídias, ID 196999728, ID 196999015 e ID 196999021].

E quando interrogada em juízo,
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio [Mídias, ID 196999805 e 196999806]; ao passo que extrajudicialmente, negou envolvimento com a narcotraficância, assim como conhecimento do dinheiro, munições e drogas apreendidas em sua residência. [IP, 196999248, p. 2-3].

O recorrente
PAULO CÉZAR FERREIRA SILVA
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exerceu o direito ao silêncio [Mídias, ID 196999812 e ID 196999811] e, quando interrogado inicialmente perante a autoridade policial, confirmou que estava mantendo relacionamento amoroso com
Cristiane
há aproximadamente um mês e, na data anterior à prisão, passou a residir na casa dela; assegurando que desconhecia que o local funcionava como ponto de comércio espúrio, muito menos sabia informar quem seriam os proprietários dos entorpecentes e munições localizados pela Polícia. [IP, 196999244].

Em juízo, o apelante
LUAN DE MORAIS
permaneceu em silêncio [Mídias, ID 196999810], enquanto que, na fase policial, narrou que na data anterior à prisão foi pernoitar na casa da irmã,
Cristiane
, pois teria se desentendido com sua esposa; aduzindo que tinha conhecimento que o local funcionava como ponto de venda de drogas, bem como visualizou os policiais encontrarem drogas, munições e outros itens no imóvel, contudo, desconhecia a propriedade. [IP, 196999240].

Perante a autoridade policial,
KETTYNY BRUNNA DE JESUS
confessou a prática da narcotraficância, nos seguintes termos:

“Que afirma ser moradora da cidade de Tangará da Serra e que há mais ou menos 06 meses veio para a cidade de Tabaporã/MT e que aqui passou a residir na casa de Cristiane Pereira dos Santos, a qual considera como sua mãe. Que a interrogada
afirma que sua vinda para esta cidade foi para fazer a mercancia de substâncias entorpecentes
e
que a casa de Cristiane era ponto de venda de cocaína e maconha.
Que em função de estar desempregada a venda de drogas era para manter seu sustento. Que
as munições encontradas no interior de uma bolsa bege eram de propriedade da interrogada
. Que não tem conhecimento de que os demais presos fazem a venda de drogas, mas que tinham ciência da existência de droga na residência.”
– IP, ID 196999234.

Judicialmente,
KETTYNY BRUNNA DE JESUS
discorreu que chegou na cidade de Tabaporã no mês de novembro e estava residindo na casa da
Cristiane
, esclarecendo que dormia na sala, local em que foram encontrados os objetos pelos policiais, confirmando serem de sua propriedade. Pontuou que, no momento daquela operação policial, não estava mais traficando substâncias ilícitas, contudo, já havia comercializado drogas anteriormente. Assumiu que as munições e o tablete de maconha estavam em sua bolsa, o caderno de anotações referente à contabilidade da narcotraficância se encontrava embaixo de outro livro no rack.

Acrescentou que, quando estava vendendo drogas, saía da casa e comercializava nas proximidades do ginásio, aduzindo que
Cristiane
desconhecia sua atividade ilícita; disse também que estava utilizando o celular da
Cristiane
e trocava mensagens com
Otávio
e
João Vitor
, esclarecendo, ao final, que
Cristiane, Luan

e

Paulo Cézar
não tinham envolvimento com a narcotraficância, muito menos aquele endereço funciona como “boca de fumo”. [Mídias, ID 196999807 ao ID 196999809].

No cenário posto, após minuciosa análise da prova oral judicializada, embora seja possível cogitar que
PAULO CÉZAR
e
LUAN
estiv
essem envolvidos nos negócios espúrios entabulados pelo alvo do mandado de busca e apreensão, a apelante
CRISTIANE,
e a ré confessa da narcotraficância,
KETTYNY
– que sequer se insurgiu contra sua condenação por tráfico de drogas, certo é que inexistem provas seguras e consistentes acerca dos seus envolvimentos no tráfico ilícito de entorpecentes ou mesmo a integração à associação criminosa, sobretudo porque não há nenhum elemento, nem mesmo prova testemunhal, que os vincule ao narcotráfico ou à
societas criminis
em questão.

Os depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pelas investigações e pelo cumprimento da ordem judicial [mandado de busca e apreensão em nome da apelante
CRISTIANE
] não constituem provas suficientes do envolvimento dos apelantes
PAULO CÉZAR
e
LUAN
no comércio ilícito de entorpecentes, porquanto tais testemunhas apenas alegaram que a Polícia Civil, após identificar o envolvimento da
Cristiane
com o comércio de entorpecentes em outra operação policial, passou a monitorar o endereço dela e constatou que
PAULO CÉZAR
e
LUAN
frequentavam assiduamente aquele imóvel, sendo o primeiro companheiro de
Cristiane
e o segundo, seu irmão
, derivando daí a conclusão de que eles estariam envolvidos com o narcotráfico e associados para a prática reiterada do comércio malsão.

Não desconheço a probabilidade de os apelantes
PAULO CÉZAR
e
LUAN
efetivamente terem concorrido para a prática dos delitos descritos na denúncia, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que
reúnem meros indícios
de que estavam os dois apelantes comercializando entorpecentes e associados com as acusadas
Kettyny

e
Cristiane
– essa última, segundo os relatos dos investigadores de polícia, seria integrante da facção criminosa e sabidamente conhecida pelo exercício da narcotraficância; os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual os crimes previstos na Lei no. 11.343/06 são punidos, dada à natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por tais delitos deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que, em relação aos apelantes
PAULO CÉZAR FERREIRA SILVA

e
LUAN DE MORAIS,
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado, dúvidas e incertezas acerca dos seus envolvimentos com a traficância de narcóticos e a associação criminosa que a promovia.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Corte de Justiça em casos análogos aos autos,
in verbis
:

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.
A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...).”
(N.U. 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO
. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O PACIENTE ESTAVA NA RESIDÊNCIA DE TRAFICANTE NO MOMENTO DO FLAGRANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MERA PRESUNÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELO PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
Impõe-se a absolvição do apelante, em homenagem ao axioma jurídico in dubio pro reo, se ele não foi flagrado em ato de mercancia de drogas ilícitas, sequer portava qualquer substância proibida no momento da abordagem, e inexistente prova de que tivesse concorrido para o Tráfico, revelando-se inidôneo como meio de prova, o mero

fato de que estivesse na residência de traficante no momento em que foi abordado.
(N.U 0007873-39.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) – destaquei.

Lado outro, a

autoria
da recorrente
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
quanto ao delito de
tráfico de drogas
resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal,
pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa da apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer tinha ciência do material ilícito encontrado na sua residência, é evidente que
a versão por ela trazida na fase policial não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que
CRISTIANE
foi identificada em outra operação policial, por meio de interceptações telefônicas, cujos diálogos evidenciaram o seu envolvimento com a narcotraficância e, consequentemente, houve a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, ocasião em que os investigadores de polícia lograram êxito em apreender substâncias proscritas e apetrechos ligados ao comércio malsão, consoante os relatos judiciais alhures mencionados.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que a apelante
CRISTIANE
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância perpetrada por ela no local e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal da acusada, além de haverem apreendido porções de narcóticos, balança de precisão, plástico filme, numerário. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada CRISTIANE
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição do crime de tráfico de drogas em relação à recorrente
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal da ré
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

E quanto à pretensa
absolvição do delito de associação para o tráfico,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo assim
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre os apelantes
PAULO CESAR FERREIRA SILVA, LUAN DE MORAIS, KETTYNY BRUNNA DE JESUS
e
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
.

Isto porque, não obstante o magistrado de primeira instância discorra na sentença disponível no ID 1969999870, p. 13-14 que o conjunto probatório demonstrou que os réus atuavam em conjunto “
contribuindo cada um de alguma forma para a prática do crime de tráfico, utilizando-se da residência em que localizados para guardar as drogas para sua comercialização
” (sic), não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre os acusados adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas,
não bastando a mera reiteração delitiva para se atestar com precisão que se trata da primeira hipótese
.

Aliás, em que pese os investigadores de polícia
Larissa Fátima Figueiredo
,
Fernando Bastos Vilela
e
Cleyton Francisco Alves
afirmarem, em juízo, que a Polícia Civil havia realizado monitoramento na residência de
CRISTIANE
após ela ter sido identificada durante escutas telefônicas acerca da investigação de um crime de homicídio, em que os suspeitos da primeira ação policial, nas conversas interceptadas, demonstraram envolvimento com o narcotráfico e conversavam com a apelante
Cristiane
sobre compra e venda de entorpecentes, ela se tornou “alvo” da presente operação, que culminou no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar; sendo encontrado no interior do imóvel os demais apelantes – os quais, segundo os testemunhantes, durante as campanas, circulavam pelo imóvel, entrando e saindo do local; que resultou na apreensão de substâncias proscritas, balança de precisão, numerário e munições;
não
se pode extrair desses relatos testemunhais elementos que denotem, a toda evidência, um planejamento prévio de associação

duradoura
e
estável
entre os recorrentes.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os increpados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc
.], impõe-se concluir pela possiblidade de mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos réus, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo do agente em se vincular em uma
societas sceleris
, acolho a pretensão defensiva,
no específico ponto em que se visa a absolvição de todos os apelantes [PAULO CÉZAR, LUAN, KETTYNY
e
CRISTIANE] quanto à prática do crime de
associação para o narcotráfico
,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo,
considerando a precariedade da prova existente em desfavor dos apelantes
PAULO CÉZAR
e
LUAN
, e tendo por premissa que
somente a certeza e a verdade real autorizam a prolação de um veredito condenatório, de rigor a
aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
para
absolvê-los

da imputação da prática do crime previsto
no
artigo 33,
caput
,
da Lei n.o 11.343/2006
, com fulcro no art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II – DA
ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
PAULO CÉZAR
,
LUAN
E
CRISTIANE
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12,
CAPUT
, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
.

A Defesa pleiteia ainda a
absolvição
dos apelantes
PAULO CÉZAR
,
LUAN
e
CRISTIANE
pela prática do crime disposto no art. 12,
caput
, da Lei no. 10.826/03, sustentando a imprecisão das provas quanto ao concurso de pessoas.

Pois bem. Ressai clarividente que a
materialidade
do crime de posse de munições restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito [ID 196999225]; Boletim de Ocorrência [ID 196999226] e Laudo Pericial Criminal n.o 541.2.13.8985.2023.106807-A01 [ID 196999821].

De outro viés, especificamente quanto
às autorias do delito
, bem como ao respectivo
elemento subjetivo do tipo
, sérias dúvidas transcendem da prova amealhada aos autos.

Sob o crivo do contraditório, os recorrentes
PAULO CÉZAR
,
LUAN
e
CRISTIANE
fizeram uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio; e, quando interrogados na fase policial, todos negaram a propriedade das munições e alegaram desconhecimento desses materiais apreendidos na residência.

A coacusada
KETTYNY BRUNNA DE JESUS
, extrajudicialmente, quanto às munições afirmou
“Que as munições encontradas no interior de uma bolsa bege era de propriedade da interrogada”
[sic, ID 196999234]. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, KETTYNY
confirmou a propriedade das munições, as quais estavam dentro da sua bolsa. [Mídias, ID 196999807 ao ID 196999809].

Em idêntico sentido foram as declarações, também perante a autoridade judicial, prestadas pela investigadora de polícia
Larissa Fátima Figueiredo
, esclarecendo que as munições, embora não recordasse a quantidade, foram apreendidas na bolsa da coacusada
KETTYNY
, a qual assumiu a propriedade desses artefatos. [Mídias, ID 196998959 ao ID 196999752].

Por sua vez, o policial civil
Joilson de Amorim Lima,
em juízo, confirmou que participou do cumprimento do mandado de busca domiciliar, aduzindo especificamente quanto às munições, que sua colega de farda,
Larissa
, foi quem localizou algumas munições, dentro de uma bolsa, no quarto da apelante
Cristiane
e as outras na estante da sala, também escondidas em uma “
bolsinha
” (sic); acrescentando que a proprietária do imóvel, [Cristiane], negou que havia essas munições no local. [Mídias, ID 196999782, ID 196999015 e ID 196999021].

Muito embora a posse ilegal de munição constitua crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto, as circunstâncias do caso evidenciam dúvida quanto à posse e ao próprio dolo dos apelantes
PAULO CÉZAR
,
LUAN
e
CRISTIANE
, razão a determinar o acolhimento da pretensão absolutória, por falta de provas.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA DESCONHECIDA. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. 1. O porte ilegal de munição é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF. 2.
A apreensão de munição de uso restrito durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido para a casa do réu, ocupada por diversas pessoas, sem indicativo da posse, traz dúvida sobre a autoria do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03. No caso, além do mais, há indícios que elas pertenciam ao filho, de quem já havia notícia do uso de armas de fogo para intimidar terceiros. A negativa apresentada pelo réu, assim, prevalece, na dúvida
. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJ-RS - ACR: 70078973930 RS, Relator: Júlio Cesar Finger, Data de Julgamento: 06/12/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/02/2019). Destaquei.

Logo, não comprovado o dolo direto dos recorrentes
PAULO CÉZAR
,
LUAN
e
CRISTIANE
, com incerteza acerca das autorias, necessária a absolvição desses acusados quanto ao crime do artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003 por ausência de provas à condenação (princípio do
in dubio pro reo
).

III –
DA PRETENDIDA
APLICAÇÃO DA MINORANTE
DO ARTIGO 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 EM BENEFÍCIO DAS RECORRENTES
CRISTIANE
E
KETTYNY
:

Suscita a Defesa a a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’ em prol das recorrentes
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que as recorrentes
não
fazem jus à aplicação do redutor
.

De início, friso que a diversidade e a quantidade de drogas,
in casu
, foi utilizada pelo juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria, não podendo novamente laborar em desfavor das condenadas na terceira etapa da individualização, sob pena de
bis in idem
; ao passo que, nesta instância revisora, foi
parcialmente reformada a sentença
, no que tange à condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Ainda assim, é possível extrair das provas dos autos demonstrativos concretos de que as
increpadas se dedicam a atividades criminosas
, pois as próprias idiossincrasias do
modus operandi

utilizado pelas recorrentes revelam
sofisticação
e a
destreza
na distribuição de substâncias entorpecentes que
não condizem com o traficante iniciante ou de “primeira viagem”
.

Tanto é assim que ambas se utilizavam da própria moradia para comercializar drogas e contava com o auxílio de um adolescente na empreitada iníqua,
Alliscom Júnior Pereira de Oliveira
, filho da acusada
Cristiane
.

Ademais, tem-se os relatórios de inteligência e de diligências produzidos pela Polícia Judiciária Civil e confirmados durante a instrução probatória, que identificaram as atividades corriqueiras de narcotráfico das recorrentes, procedidas em sua própria residência habitualmente.

Para além disso, os arquivos contidos nos aparelhos telefônicos apreendidos na operação policial pretérita demonstraram o envolvimento da apelante
Cristiane
com indivíduos faccionados, o exercício da mercancia espúria, além da possível relação com armas de fogo, visto que, em um dos diálogos com um dos criminosos, ele solicita à acusada uma arma de fogo para outros integrantes da organização criminosa praticarem uma ação, constituindo elementos a corroborar que
Cristiane
se dedicava reiteradamente às atividades criminosas.

Outrossim, as porções de maconha e os pinos contendo cocaína foram localizados em diferentes cômodos da residência das rés, bem como apreendido expressivo valor em dinheiro [R$3.306,00], balança de precisão, rolo de filme plástico, vidros de água boricada, apetrechos comumente associados à mercancia ilícita.

Sobre o tema, já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, no
Enunciado Orientativo n.o 30
de sua Jurisprudência Uniformizada:

“30. A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
.

Cumpre destacar, em relação à recorrente
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, por oportuno, subsiste em seu desfavor tão somente a condenação pelo delito do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/06, motivo pelo qual mantenho a reprimenda de
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; e, sendo majoritariamente favoráveis à apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, de rigor a adequação do regime inicial para o
semi
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
b
do CP.

No tocante à acusada
KETTYNY BRUNNA DE JESUS,
m
antém-se sua condenação
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 12,
caput
, da Lei no. 10.826/03,
à pena total de
06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção

e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, tal qual operado na sentença;
e, sendo majoritariamente favoráveis à apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, de rigor a adequação do regime inicial para o
semi
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
b
do CP.

IV –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
[APELANTES
CRISTIANE
E
KETTYNY
]:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelas recorrentes com base na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza das acusadas, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, as
apelantes não podem ser isentadas do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo elas, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, as condenações nas
custas processuais
.

V –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto conjuntamente pelos réus
PAULO CESAR FERREIRA SILVA, LUAN DE MORAIS, KETTYNY BRUNNA DE JESUS
e
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS

nos autos da ação penal n.o 1000060-79.2023.8.11.0094, oriunda do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT para:

à

Absolver
os acusados
PAULO CESAR FERREIRA SILVA
e
LUAN DE MORAIS
quanto aos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n.o 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei no. 10.826/03
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

à
Absolver
a acusada
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
quanto aos crimes tipificados no
art. 35,
caput,
da Lei n.o 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei no. 10.826/03
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
subsistindo em seu desfavor a condenação pelo delito de tráfico de drogas
[art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/06], à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial

semiaberto
e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;

à
Absolver
a acusada
KETTYNY BRUNNA DE JESUS
quanto ao crime previsto no
art. 35,
caput
,
da Lei n.o 11.343/06
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; mantendo-se
sua condenação
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 12,
caput
, da Lei no. 10.826/03
,

à reprimenda total de
06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
semiaberto
,
e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, tal qual operado na sentença.

Frente às absolvições acolhidas nesta instância revisora e da mudança do quantitativo de pena imposta às recorrentes
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
e
KETTYNY BRUNNA DE JESUS
,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de
Tabaporã
/MT, para que tome as medidas necessárias à retificação dos cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024